Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710163-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA IMPETRADO: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS VINÍCIUS DE JESUS SOUSA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, nos autos do processo no n. 0728930-46.2022.8.07.0000, em que o d. magistrado indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos (celulares e notebooks) ao fundamento de que os objetos foram encaminhados à autoridade policial para análise pericial e ainda não foram devolvidos (ID 44842827). Requer o impetrante, qualificado na inicial como empresário, os beneplácitos da gratuidade de justiça sob a seguinte assertiva (ID 4482446 – p. 1): O Impetrante justamente procura a tutela do seu Estado, para socorrer-se de medida ilegal que oneraria sobremaneira seu patrimônio e capacidade de auto custeio. Assim, configura-se como absolutamente impossível, arcar com ônus de cartório e custas. Considere-se para tanto, que ora se declara o Impetrante, sem condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometer suas necessidades mais rudimentares. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência – sequer juntada aos autos – para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de examinar a liminar vindicada, INTIME-SE o impetrante para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que demonstre a necessidade da gratuidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua condição atual (recibos de pagamento, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, extratos de contas bancárias e de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família, dentre outros), bem como a declaração de hipossuficiência. Caso queria, poderá, desde já, recolher as custas iniciais. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora